Tribunal: CARF
Processo: 16682.720369/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720369/2012-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.820 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO.
Os embargos de declaração devem ser admitidos quando estiver evidenciada a
existência, no acórdão embargado, de obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos ou quando houver omissão de ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma julgadora.
TRIBUTO
NÃO
CONFESSADO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
VALOR
PRINCIPAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação não
espontaneamente confessados pelo contribuinte, pela via da obrigação
acessória própria a tal fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
atribuída por medida judicial, não impede o lançamento de ofício realizado
para prevenir decadência do valor principal, sem a incidência de multa
punitiva, mas com o cômputo de juros, ante a ocorrência, em tese, de
inadimplemento da obrigação principal, situação da qual irrompe a constituição
do sujeito passivo em mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720369/2012-92
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.820 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados pelo Conselheiro Relator de
acórdão desta Turma, que julgou procedente em parte o recurso voluntário.
A exigência fiscal originariamente combatida é afeta a lançamento para prevenir a
decadência da parcela de CSLL não confessada em DCTF, em razão da discordância da
recorrente em relação à alíquota incidente ao seu caso. No TVF de fls. 599 e ss, a autoridade
fiscal bem discorreu sobre a questão:
VI. DAS AÇÕES JUDICIAIS:
Com relação às ações judiciais, destacamos o mandado de segurança ajuizado na 28'
Vara Federal do Rio de Janeiro e a respectiva liminar concedida, nos autos do processo
n° 0014405-91.2008.4.02.5101 número antigo 2008.51.01.014405-2, (fls. 48/114) no
qual o contribuinte pleiteia o direito de não recolher a CSLL calculada com base na
alíquota majorada pelo artigo 17, da Lei n° 11.727/2008, objeto da conversão da MP n°
413/2008, bem como o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos
indevidamente a título dessa contribuição social, conforme previsto na redação atual do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96. A liminar suspende o crédito tributário através do
respectivo depósito integral da citada contribuição.
Dessa forma, procedemos ao lançamento de ofício do valor levantado devido a título de
CSLL equivalente a majoração da alíquota da referida contribuição em 6% (seis por
cento) que estão com a exigibilidade suspensa, sem o lançamento da multa de ofício.
VII. APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
O valor principal a ser lançado com exigibilidade suspensa corresponde à glosa de R$
801.658,51, deduzido da parcela correspondente a base negativa no valor de R$
245.069,25, resultando um valor tributável de R$ 556.589,26, pois:
R$ 556.589,26 x 6% = 33.395,36.
O valor acima calculado foi lançado sem a incidência de multa de ofício.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 593 e ss).
Consta a existência do processo no 16682.720368/2012-48, em que autuados
lançamentos de ofício a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do mesmo ano-calendário 2008, tendo em vista a
constatação de “EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL- redução indevida do Lucro Real”, em virtude de glosa dos benefícios fiscais de
inovação tecnológica, que resultou na falta/insuficiência de recolhimento dos tributos.
Regularmente impugnado o lançamento (fls. 617 e ss), a DRJ – Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a impugnação, conforme decisão (fls. 665 e ss) assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO NÃO DECLARADO. FORMALIZAÇÃO DE OFÍCIO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, cumpre ao contribuinte constituir
o crédito tributário, mediante entrega espontânea de declaração hábil à administração
tributária, e proceder ao seu pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da contribuinte, no exercício da
referida atividade, cumpre à autoridade administrativa proceder ao lançamento de
ofício.
Irresignada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 680 e ss.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.820 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

Em 06/08/2021 (fls. 709), a recorrente protocolou a petição de fls. 711 e ss,
aduzindo que:
(...) em reforço dos argumentos já apresentados no Recurso Voluntário, trazer ao
conhecimento de V.Sas. fato superveniente, qual seja, qual seja, que os depósitos
realizados em contas vinculadas ao Mandado de Segurança n' 2008.51.01.014405-2
(0014405-91.2008.4.02.5101)1 (o qual transitou em julgado em de 11.04.2019), foram
convertidos em renda da União Federal em 11.08.2020 (vide e-mail enviado pela Caixa
Econômica Federal – CEF à 28a Vara Federal do Rio de Janeiro e extrato também
emitido pela CEF - DOC. 01), assim plenamente passíveis de compor a apuração dos
tributos em questão, como atestam a própria administração tributária na Solução de
Consulta COSIT n' 1 de 20172, e a jurisprudência desse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, a exemplo do Acórdão n' 1401-003.620, da sessão de
18.07.2019, in verbis: (...) (grifos do original omitidos)
Em sessão realizada em 16/08/2021, esta Turma decidiu, por meio do acórdão no
1201-005.050 (fls. 704 e ss), dar provimento parcial ao recurso voluntário. A decisão trouxe a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, DEPÓSITO
JUDICIAL. APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. PROCEDIMENTO.
Diante da ausência de campo específico na DIPJ para que seja registrado o valor dos
tributos depositados e, portanto, com exigibilidade suspensa, é lícita a declaração desse
valor como estimativa paga, desde que a correspondente base de cálculo tenha sido
oferecida à tributação no mesmo período de apuração.
Às fls. 737 e ss, consta embargos de declaração, no qual se arguiu omissão da
decisão de segunda instância, contextualizando o vício apontado conforme o seguinte:
Inicialmente, cabe informar que o julgamento do presente recurso voluntário seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1201-005.049, de 16 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
16682.720368/2012-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Contudo, ao formalizar o Acórdão repetitivo, verifiquei que a decisão paradigma não
pode ser simplesmente reproduzida no presente processo, uma vez que as exigências
tributárias formalizadas nos respectivos processos não são idênticas, embora guardem
conexão, conforme será exposto a seguir.
Os lançamentos tributários do processo paradigma são por glosa de dedução de tributo
com exigibilidade suspensa. A decisão foi no sentido de manter a glosa, mas reduzir a
exigência para aproveitar as antecipações mensais realizadas no período (saldo
negativo), inclusive os depósitos judiciais.
O lançamento tributário do presente processo é em razão da necessidade de prevenir a
decadência da CSLL depositada em juízo que não foi declarada em DCTF,
correspondente a uma diferença de 6%. A decisão foi no sentido de considerar que o
contribuinte declarou em DCTF todo o tributo devido, ou seja, o lançamento tributário
seria indevido. Contudo, não foi feita uma análise específica em relação à diferença da
CSLL (6%), que é o núcleo do lançamento.
Certamente, existe uma relação importante entre os dois processos, o que daria ensejo
ao julgamento em conjunto. Contudo, essa relação não permite simplesmente reproduzir
a decisão do paradigma para o repetitivo, pois é necessária uma fundamentação
adicional que permita a transição de um processo para o outro.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.820 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

Entendo que a omissão na análise pontual da especificidade do presente processo
constitui omissão do acórdão embargado, que demanda reparo por via dos presentes
embargos de declaração.
Em 21/09/2021, a Presidência desta Turma prolatou o despacho de fls. 742 e ss,
tendo assim decidido: “admito os presentes embargos de declaração para que a Turma
Julgadora se pronuncie sobre o lançamento tributário de CSLL para prevenir a decadência,
bem como sobre seu eventual efeito para a decisão embargada”.
Nesse estado, a mim vieram conclusos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e foram admitidos, para análise
acerca do lançamento formulado com a finalidade de prevenir a decadência. Logo, quanto à
questão, deles conheço.
Conforme relatado, o lançamento, efetuado sem multa de ofício, pretendeu
prevenir da decadência a parcela da CSLL referente a incremento legal de alíquota em 6%, com
o qual a recorrente não se conformou, tendo impetrado mandado de segurança contra a
majoração em tela.
Em sede de impugnação, a recorrente protestou contra o lançamento, em razão de
alegados recolhimentos que, efetuados espontaneamente, seriam, consoante o alegado, mais que
suficientes para quitar o valor exigido de ofício, ao ponto de gerar saldo negativo do tributo.
O órgão julgador de primeira instância, assinalando o efeito de confissão dos
tributos informados em DCTF, consignou que “Tendo em vista que os valores informados à RFB
por meio das DCTF transmitidas pela autuada se mostravam inferiores aos constatados pela
autoridade fiscal, imperativo o lançamento para a constituição do crédito tributário (...)”.
A decisão de piso também registrou que “os valores depositados judicialmente
nos autos do Mandado de Segurança Preventivo de no 0014405-91.2008.4.02.5101, atualmente
em análise de Recurso Extraordinário apresentado pela contribuinte junto ao STF, ainda não
foram convertidos em renda da União, motivo pelo qual não são hábeis a extinguir o crédito
tributário”.
No recurso voluntário, a recorrente bem assinalou o seguinte:
(...) no que se refere a CSLL, dois autos de infração: (i) no primeiro o aplicou sobre o
valor tributável encontrado a alíquota de 9% (nove por cento), formalizando PAF n'
16682.720368/2012-48 e (ii) o segundo, tendo me vista que a RECORRENTE possui
decisão favorável no Mandado de Segurança Preventivo n' 0014405-91.2008.4.02.5101
(2008.51.01.014405-2), impetrado com a finalidade de assegurar o seu direito líquido e
certo de não ter que recolher a CSLL calculada com base na alíquota majorada pelo
artigo 17 da Lei n' 11.727/2008, aplicou o diferencial de 6% (seis por cento) da alíquota,
formalizando o presente processo, conforme narrado na folha 29 do TVF, in verbis: (...)
O acórdão embargado foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo
como paradigma o acórdão no 1201-005.049, prolatado no julgamento do processo no
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.820 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

16682.720368/2012-48. Naqueles autos, o voto condutor que emprestou razões de decidir ao p.p.
assim sentenciou:
A decisão recorrida não reconheceu os saldos negativos propugnados pelo contribuinte
por considerar que estes têm origem em valores de estimativas que não foram pagas em
sua totalidade, uma vez que uma considerável parcela destas foi apenas depositada em
juízo.
(...)
Na espécie, entendo que a legitimidade do procedimento adotado pelo contribuinte é
garantida pela análise das DCTF relativas às estimativas declaradas (fls. 715), em que
toda a receita foi tributada e as parcelas depositadas estão explicitadas. Assim, caso os
depósitos sejam convertidos em renda da União, eles poderão ser alocados às parcelas
suspensas das estimativas e a apuração se aperfeiçoa. Caso contrário, o contribuinte
recuperará os valores depositados e não haverá tributação indevida.
Portanto, afasto o óbice trazido na decisão recorrida contra o procedimento adotado pelo
contribuinte, reconhecendo os novos saldos negativos por ele apontados, cujos valores
foram confirmados na decisão recorrida.
Com isso, as exigências realizadas devem ser reduzidas pelo valor dos correspondentes
saldos negativos, ou seja, a exigência de IRPJ original, no valor de R$ 172.728,73, deve
ser reduzida pelo saldo negativo de R$ 147.886,63, permanecendo uma exigência no
valor de R$ 24.842,10. Da mesma forma, a exigência de CSLL original, no valor de R$
50.093,03, deve ser reduzida pelo saldo negativo de R$ 22.851,51, permanecendo uma
exigência no valor de R$ 27.241,52. Os valores mantidos devem sofrer a incidência de
juros de mora e multa de ofício (75%).
Saliente-se que o contribuinte apresentou recentemente a petição de fls. 782 em que
informa o fato de os depósitos judiciais em tela terem sido convertidos em renda em
favor da União. Nessa mesma petição, confirma o valor dos saldos negativos acima
apontados.
O que se colhe do caso é que a recorrente havia apurado base de cálculo negativa
de CSLL, no montante de R$ 245.069,25, por ter efetuado dedução indevida de R$ 801.658,51.
Glosado esse valor, passou-se a uma base positiva de R$ 556.589,26.
O incremento de 6% na alíquota aplicado à nova base de cálculo fez surgir o valor
que carecia ser constituído para se tornar um crédito tributário exigível, qual seja, R$ 33.395,36.
No processo paradigma, o Relator houve por bem abater do valor lançado as
estimativas que foram objeto de depósitos judiciais, com mais razão ainda quando tomou em
conta a conversão desses em renda da União.
Ocorre que o saldo negativo de contribuição produzido pela consideração dos
depósitos montava R$ 22.851,51. Tal valor, quando confrontado com a CSLL lançada no
processo paradigma (16682.720368/2012-48) – R$ 50.093,03 – fora integralmente consumido e
ainda deixou um resíduo da exação, no importe de R$ 27.241,52.
Sendo assim, nenhum efeito, sobre o montante principal de R$ 33.395,36, de que
trata o p.p., têm os depósitos judiciais convertidos em renda.
Ademais, somente a definitividade de eventual decisão judicial que afirmasse a
inexistência do dever tributário – in casu, a submissão ao incremento de alíquota de 6% - e, por
conseguinte, de seus consectários juros de mora (CTN, art. 161), teria o condão de tornar
despiciendo o lançamento ora combatido, formulado sem imposição de multa de ofício (Lei no
9.430/96, art. 63) e tão somente para prevenir a decadência, nos moldes em que autoriza a
súmula CARF no 165:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.820 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720369/2012-92

Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto conheço dos embargos de declaração, para, conferindo-lhe efeitos
infringentes, manter a exigência fiscal na exata medida em que fora formulada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 753
DF CARF MF
Original